Tribunal: TJBA
Processo: 8013145-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013145-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANDRE SILVA ARAUJO (OAB:BA62915-A) AGRAVADO: AVANI MOREIRA DOS SANTOS Advogado(s): JANMIM FARIAS SOUZA (OAB:BA66875-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. DIREITO À VIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM EM FAVOR DA PACIENTE, AGRAVADA. CIRURGIA REPARADORA INDICADA POR MÉDICO ASSISTENTE. POSSIBILIDADE. GIGANTOMASTIA BILATERAL ASSOCIADA A CISTOS MAMÁRIOS APRESENTANDO DORES NAS COSTAS E OMBROS. ROL DA ANS MITIGADO. PRECEDENTES DO STJ. ABUSIVIDADE NA RECUSA DE CUSTEIO. PRAZO, FIXADO EM 48 HORAS, EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. READEQUAÇÃO PARA 10 DIAS CORRIDOS. NECESSIDADE. CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORA HIPOSSUFICIENTE E LITIGANTE SOB O PÁLIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para autorizar cirurgia reparadora indicada por relatório médico, incluindo materiais e internação hospitalar, no prazo de 48 horas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em se verificar a legalidade da concessão de tutela de urgência determinando cobertura de cirurgia, à razoabilidade do prazo fixado para o cumprimento da obrigação de fazer, bem como a possibilidade de imposição de caução à parte autora/agravada. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ e do STF admite mitigação do rol da ANS quando presentes elementos técnicos que comprovem a necessidade do procedimento prescrito, reconhecendo a possibilidade de deferimento de tutela de urgência para compelir o plano de saúde a custear procedimento necessário à preservação da saúde e da dignidade do consumidor. 4. Restou evidenciada, nos autos, a plausibilidade do direito invocado pela agravada, beneficiária de plano de saúde, com indicação médica expressa para realização de procedimentos cirúrgicos de caráter reparador, não se tratando de intervenção de natureza meramente estética. 5. A fixação de prazo de 48 horas para cumprimento da obrigação de fazer pode ser readequada, quando mostrada a inviabilidade operacional para seu cumprimento. 6. A exigência de caução pela parte autora, embora prevista no art. 300, §1º, do CPC, não se revela adequada no presente caso, tendo em vista a hipossuficiência da parte agravada, já beneficiária da justiça gratuita, além da natureza do direito à saúde. 7. O julgamento colegiado do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em cognição sumária. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para dilatar o prazo para cumprimento da medida liminar de 48 (quarenta e oito) horas para 10 (dez) dias corridos, mantendo-se, no mais, a decisão agravada. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: "É abusiva a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico reparador indicado por médico assistente, cabendo a readequação do prazo para cumprimento da tutela provisória, quando demonstrada a necessidade. Não se impõe caução para cumprimento da medida liminar, quando a parte beneficiária da tutela é hipossuficiente e litiga sob gratuidade da justiça." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 300, § 1º e 931; Lei nº 9.656/1998, art. 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2475207/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 24.06.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.346.847/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 15.08.2022; STJ, REsp nº 1.876.630/SP, Relª. Minª. Nancy Andrighi, T3, j. 09.03.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8013145-98.2025.8.05.0000; Recorrente: Central Nacional Unimed – Cooperativa Central; Recorrida: Avani Moreira dos Santos; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator